Tribunal: TJMT
Processo: 1029840-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029840-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSA HELENA DE LUCENA BORGES - CPF: 344.853.411-00 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), RONIELSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 690.791.531-68 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DO RECORRENTE. REVELIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
Ronielson
Ribeiro da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Rosa Helena de Lucena Borges. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 4.096,97 por danos materiais em razão de acidente de trânsito, indeferindo, contudo, a pretensão de indenização por danos morais e julgando improcedente o pedido contraposto. O recurso visa à reforma integral da decisão, sob alegações de nulidade processual, ausência de culpa exclusiva e desproporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se foi correta a decretação da revelia do Recorrente; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se há culpa concorrente ou ausência de nexo causal; (
iv
) verificar a suficiência do conjunto probatório para atribuição de responsabilidade ao Recorrente; (v) aferir se o valor fixado a título de danos materiais observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (vi) examinar se a sentença deve ser reformada à luz das alegações recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia foi corretamente decretada, uma vez que a contestação foi apresentada fora do prazo de cinco dias estabelecido em audiência, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95.

Não houve cerceamento de defesa, pois foi assegurada ampla instrução probatória, com colheita de depoimentos pessoais e testemunhais, revelando-se plenamente observado o devido processo legal.

A responsabilidade do preposto do Recorrente pelo acidente restou demonstrada com base na prova testemunhal e documental, especialmente os depoimentos prestados em audiência e o registro do SAI, que comprovaram a manobra imprudente do caminhão ao invadir a faixa de rolamento da Recorrida.

A tese de culpa concorrente da Recorrida não encontra respaldo nos autos, pois não há qualquer elemento que indique conduta imprudente por parte da autora.

O nexo de causalidade entre a conduta do preposto do Recorrente e os danos experimentados pela Recorrida foi devidamente comprovado, sendo a manobra irregular a causa direta e imediata do evento danoso.

O valor fixado a título de indenização por danos materiais foi corretamente apurado com base no orçamento de menor valor apresentado pela parte autora, não havendo impugnação idônea ou prova em sentido contrário, em conformidade com o princípio da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da revelia é válida quando a contestação é protocolada fora do prazo legal previsto em audiência.

Não configura cerceamento de defesa a realização de audiência de instrução com oitiva das partes e testemunhas.

Configura culpa exclusiva do preposto do Recorrente a manobra imprudente em rotatória que invade a faixa de rolamento da parte adversa.

O valor da indenização por danos materiais deve refletir o prejuízo efetivamente comprovado nos autos, não se prestando a alegações genéricas para sua redução.

A ausência de impugnação idônea ao orçamento apresentado pela parte autora impede a revisão do quantum indenizatório fixado com base em tal documento.

R E L A T Ó R I O

I
- DO RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
RONIELSON RIBEIRO DA SILVA
(ID 294274886) em face da r. sentença (ID 294274884) prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ROSA HELENA DE LUCENA BORGES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

A decisão de primeiro grau condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 4.096,97 (quatro mil, noventa e seis reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Adicionalmente, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo ora Recorrente.

O fundamento central da sentença repousa no reconhecimento da culpa exclusiva do preposto do Recorrente, condutor do veículo caminhão, por ter realizado manobra imprudente em rotatória, invadindo a faixa de rolamento em que trafegava a Recorrida e, assim, ocasionando a colisão.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em apertada síntese, a necessidade de reforma integral do julgado.

Suas razões recursais articulam-se sobre os seguintes eixos:
i)
a incorreção na decretação de sua revelia, ao argumento de que a contestação teria sido apresentada tempestivamente;
ii
)
a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude de uma suposta análise insuficiente do acervo probatório;
iii
)
a omissão do juízo
a quo
em analisar a tese de culpa concorrente da Recorrida;
iv
)
a ausência de demonstração cabal do nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados;
v)
a impossibilidade de aplicação absoluta dos efeitos da revelia, que ostentaria presunção meramente relativa; e, por fim,
vi)
a ausência de observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que restou deferido pelo juízo de origem no despacho que recebeu o recurso (ID 294274891).

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 294274890), nas quais rebateu as teses recursais e pugnou pela manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O feito foi remetido a esta Turma Recursal, vindo-me concluso para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente recurso, adianto, não comporta provimento.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
revela-se irretocável, porquanto lastreada em escorreita análise do conjunto fático-probatório e em correta aplicação do direito à espécie, resistindo, com solidez, a todos os argumentos deduzidos pelo Recorrente.

No caso vertente, a manifesta improcedência do apelo autoriza o julgamento nesta modalidade.

Passo, pois, à análise pormenorizada das teses recursais, rechaçando-as uma a uma.

DA CORRETA DECRETAÇÃO DA REVELIA E DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente insurge-se, primeiramente, contra a decretação de sua revelia, sustentando a tempestividade de sua peça de defesa e, reflexamente, o cerceamento de seu direito de defesa.

A argumentação, contudo, não encontra amparo na realidade processual documentada nos autos. Conforme se extrai do termo de audiência de conciliação (ID 294274859), realizada em 21 de novembro de 2024, foi expressamente concedido ao Reclamado, ora Recorrente, o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação de contestação.

O termo final para o cumprimento de tal ônus processual recaiu, portanto, em 28 de novembro de 2024.

A peça de defesa (ID 294274860), entretanto, somente foi protocolada em 02 de dezembro de 2024, a destempo, portanto.

A decretação da revelia, nesse contexto, não constitui equívoco, mas sim a correta aplicação da norma processual cogente, em especial do artigo 20 da Lei no 9.099/95, que estabelece as consequências do não comparecimento do demandado ou da não apresentação de defesa no momento oportuno.

Ainda mais relevante, porém, é observar que a decisão de mérito não se fundamentou exclusivamente nos efeitos da revelia.

O douto magistrado de piso, com notável prudência, ressaltou que a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa (
juris tantum
) e, por isso, procedeu a uma exauriente instrução probatória.

Foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento (ID 294274879 e 294274880), na qual foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e inquiridas as testemunhas por elas arroladas.

Tal proceder descaracteriza, de forma cabal e irrefutável, qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Ao Recorrente foi amplamente franqueada a oportunidade de produzir as provas que entendesse pertinentes para a demonstração de seu direito, tendo ele participado ativamente da fase instrutória.

A circunstância de o resultado da valoração judicial das provas ter-lhe sido desfavorável não se confunde, em absoluto, com a supressão de seu direito de defesa.

O inconformismo com o mérito da decisão não pode ser transmutado em vício processual inexistente.

Destarte, a decretação da revelia foi correta e, para além disso, a instrução processual foi conduzida com estrita observância ao devido processo legal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

DA ANÁLISE DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DA CULPABILIDADE EXCLUSIVA DO PREPOSTO DO RECORRENTE

No mérito propriamente dito, o Recorrente busca afastar sua responsabilidade, aventando a tese de culpa concorrente e a ausência de nexo causal.

Tais argumentos, entretanto, esboroam-se diante da robustez do acervo probatório, que foi meticulosamente analisado na sentença vergastada.

A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pela colisão ocorrida no interior de uma rotatória. E, nesse ponto, as provas orais e documentais convergem para uma única e inelutável conclusão: a culpa exclusiva do condutor do veículo do Recorrente.

A dinâmica do sinistro, reconstruída a partir dos depoimentos e do próprio registro do Serviço de Atendimento Imediato (SAI - ID 294274375), demonstra que a Recorrida trafegava pela faixa interna da rotatória (à esquerda, mais próxima ao canteiro), enquanto o caminhão do Recorrente ocupava a faixa externa (à direita).

A colisão ocorreu quando o caminhão, ao realizar a manobra de contorno, invadiu a faixa de rolamento da Recorrida, interceptando sua trajetória.

A testemunha da Recorrida, Sra. Eva Luzia dos Santos, que estava no veículo no momento do acidente, corroborou de forma enfática essa versão, afirmando ter ouvido a Recorrida buzinar reiteradamente como forma de alerta, advertindo que o caminhão "vai bater" (depoimento gravado, ID 294274880), o que denota a previsibilidade do abalroamento e a imprudência do motorista do veículo de maior porte.

De outro lado, a versão apresentada pelo condutor do caminhão, Sr. José Nilton, mostrou-se claudicante e contraditória. Inicialmente, no registro do SAI, afirmou que a Recorrida "entrou pela faixa do lado esquerdo e colidiu na roda Traseira do caminhão".

Em sua defesa nos autos, o Recorrente alterou a versão, alegando que seu veículo estava "parado na rotatória" (Contestação, ID 294274860).

Já em audiência, o condutor admitiu que a rotatória comportava dois veículos e que ele se encontrava "no meio", uma confissão tácita de que não se mantivera em sua faixa de rolamento, o que culminou por "fechar" a passagem do veículo da Recorrida.

A legislação de trânsito é meridianamente clara ao impor deveres de cautela ao condutor.

O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que
"o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade"
.

A manobra de deslocamento lateral, invadindo a faixa adjacente sem as devidas precauções, constitui infração a este dever de cuidado e foi a causa primária e determinante do acidente.

A culpa concorrente é, portanto, tese que não se sustenta, pois não há nos autos qualquer elemento que indique uma conduta imprudente ou negligente por parte da Recorrida.

O nexo de causalidade, por sua vez, é direto e inquestionável: a manobra irregular do preposto do Recorrente foi o ato que, de forma imediata e necessária, produziu o resultado danoso.

DA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Por fim, o Recorrente ataca o valor da condenação por danos materiais, alegando falta de proporcionalidade. Mais uma vez, sem razão.

O juízo de primeiro grau, pautando-se pelo princípio da reparação integral e, ao mesmo tempo, pela vedação ao enriquecimento sem causa, adotou como parâmetro o orçamento de menor valor apresentado pela Recorrida (ID 294274378), fixando a indenização em R$ 4.096,97.

Esta é a prática judicial consagrada e a que melhor se alinha aos ditames da razoabilidade.

O valor da condenação corresponde exatamente ao prejuízo material documentalmente comprovado e não impugnado por contraprova idônea.

O Recorrente, durante toda a instrução processual, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, como, por exemplo, orçamentos alternativos que demonstrassem a excessividade dos valores pleiteados.

Limitar-se a impugnar genericamente o valor, sem qualquer supedâneo probatório, não é suficiente para infirmar a prova produzida pela parte adversa.

A condenação, portanto, foi fixada em patamar justo e estritamente correspondente à extensão do dano, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Em suma, a sentença guerreada analisou com acuidade todas as questões postas em debate, valorou adequadamente as provas e aplicou o direito de forma precisa.

As razões recursais não trouxeram qualquer elemento novo capaz de abalar a sólida estrutura do julgado, que deve ser integralmente mantido.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, em razão da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025